Tribunal: TJSP
Processo: 1028824-40.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato. Encaminhamento por carta com aviso de recebimento entregue pelo Correio. Comprovação suficiente da mora. Cobrança de tarifa de cadastro. Matéria apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência da ação. Notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato. Encaminhamento por carta com aviso de recebimento entregue pelo Correio. Comprovação suficiente da mora. Cobrança de tarifa de cadastro. Matéria apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais representativos de controvérsia. Legalidade. Abusividade não configurada. Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Verbas abusivas. Teses consolidadas no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro prestamista. Venda casada. Impossibilidade. Recurso repetitivo no 1.639.320/SP. Devolução dos valores indevidos de forma simples. Alegação de juros abusivos. Capitalização dos juros permitida. Súmula 121 do STF. Precedente do Superior Tribunal de Justiça para fins do art. 543-C, do CPC. Instituição bancária que não se submete a teto na cobrança de juros remuneratórios. Súmula 596 STF. Recurso provido em parte.
É válida a notificação do devedor fiduciante para constituí-lo em mora quando a entrega se faz no endereço do réu e ali recebida. Aliás, observa-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço indicado no contrato e contenta-se a lei apenas com a expedição da carta, bastando que a correspondência seja entregue no endereço referido como domicílio do devedor.
O C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro por ocasião do julgamento do REsp no 1.251.331/RS. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, contudo, devem ser afastadas por força das teses consolidadas em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.578.553/SP). Em relação ao seguro prestamista contratado, o STJ também já deliberou a respeito do assunto no recurso repetitivo no 1.639.320/SP, destacando que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
Não existe ilegalidade na capitalização dos juros, sendo o contrato posterior à Medida Provisória 1.963-17, e, consoante entendimento do STJ, é permitida "a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro a partir da publicação da Medida Provisória 1.963/17 (31/03/00), desde que pactuada" (STJ - Reclamação no 5.220, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - 2a Seção, J. 12/08/2011). Tese firmada em recurso repetitivo no REsp 973827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 08/08/2012.